Tribunal: TJDFT
Processo: 0725244-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE EM CONCURSO PÚBLICO. COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO – DF. EXIGENCIA DE ESPECIALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSENCIA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA LIMINAR. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento, ajuizada em desfavor da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal Metro – DF, que indeferiu o pedido de concessão de Tutela de Urgência, ante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC.

2. Na decisão agravada, o agravante pede a reserva de vaga para o cargo de Analista Metroferroviário – Área Técnica, Ocupação de Engenheiro de Controle e Qualidade. Afirma que foi aprovado em segundo lugar no cargo mencionado, dentro do número de vagas e que foi impedido de tomar posse, pois foi realizada exigência de especialização em Controle de Qualidade, com 360 horas, a qual não encontra amparo em qualquer norma, muito menos no plano de carreira e não há nenhuma instituição que lecione tal especialização.

3. De acordo com art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

4. Na hipótese dos autos, o concurso público perdeu a validade em 20/5/2018, sendo que o agravante informa ter interposto recurso administrativo em 18/4/2018, mas não obteve resposta da parte agravada.

5. No caso, não há motivos para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada. Porquanto. Necessário propiciar o contraditório e a defesa da parte agravada, para inclusive esclarecer se existe ou não a especialização “Controle de Qualidade” exigida para exercício do cargo, além de que já faz mais de dois anos que o ato foi praticado, o que afasta qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

6. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, haja o provimento da pretensão autoral, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos para deferimento da liminar pretendida.

7. Agravo improvido.